Tribunal: STF
Processo: RE 1339761
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. CÁLCULO. COISA JULGADA. RECURSO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Extraordinária de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Repetição de indébito. Desapropriação. Precatório pago. Alegação de pagamento indevido decorrente da incidência de juros moratórios e compensatórios durante a moratória prevista no artigo 78 do ADCT. Alegação de descumprimento da Súmula vinculante n° 17 e da Lei 11.960/09. Execução extinta nos termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil, com trânsito em julgado. Pretensão ao recálculo de diferenças, cuja conta de verificação foi homologada mediante a concordância expressa do devedor. Inadmissibilidade. Ofensa à coisa julgada. Precedentes. Recurso desprovido” (fl. 189, vol. 4).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. O recorrente alega contrariado o § 12 do art. 100 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República, o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT e desrespeitados o Tema 810 da repercussão geral e a Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal.



    Argumenta que “a determinação do artigo 100, § 12 é clara no sentido de que a atualização dos débitos objeto de ofícios requisitórios já expedidos deve ser feita uma única vez e observando-se o índice oficial da remuneração básica e juros da caderneta de poupança. 



    Contudo, o aresto recorrido determinou a aplicação do IPCA, desde a data em que cada parcela restou devida, o que importa violação constitucional” (fl. 205, vol. 4).



    Alega que, “aplicando-se a teoria da retroatividade mínima, amplamente aceita, tem-se que a correção monetária a incidir sobre os débitos da Fazenda Pública, deve ser aquela prevista no art. 100, § 12, CRFB, a partir de sua entrada em vigor, que se deu em 09/12/09” (fl. 206, vol. 4). 



    Pede “que o presente recurso extraordinário seja conhecido e provido, para reformar o v. acórdão guerreado a fim de que os valores executados sejam corrigidos nos termos do disposto no art. 100, § 12, CRFB, até 25.03.2015” (fl. 210, vol. 4).



    3. Em 18.9.2017, foi determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observar-se o julgamento do mérito da repercussão geral nos Temas 132 e 810 (e-doc. 7).



    4. Em 5.2.2020, a Primeira Câmara Extraordinária de Direito Público, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “Apelação cível - Apelação cível - Sentença que reconheceu a quitação do precatório - Departamento de Estradas de Rodagem que alega pagamento a maior, decorrente da inclusão de juros em continuação durante o parcelamento procedido pelo artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem ainda pela inobservância dos índices de correção monetária previstos pela Lei n° 11.960/2009 - Acórdão proferido que reconheceu a estabilização da controvérsia, em decorrência da extinção da ação anterior sem qualquer oposição da autarquia devedora - Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido pelo E . STF no RE n. 590.751 e no RE 870.947, com repercussão geral reconhecida - Manutenção do julgado, pois a quitação do débito da Fazenda foi reconhecida mediante extinção do feito executivo, restando preclusa - Julgamento original desta C. Câmara integralmente mantido, com determinação de remessa à douta Presidência desta Seção de Direito” (fl. 36, vol. 11). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. O Tribunal de origem concluiu pela impossibilidade de serem reexaminados os cálculos do precatório em razão do prejuízo que tal proceder provocaria em direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada:



    “Admitir a essa altura a repetição de parte da quantia paga, após duas moratórias evidenciadamente restritivas dos direitos dos credores do Estado e 20 anos depois do ajuizamento da ação originária seria uma afronta ao disposto no 5º, inciso XXXVI, que categoricamente determina que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. (…)



    A vista do exposto e considerando a extinção da execução, sem oposição da devedora, de rigor a manutenção da r. sentença, nos termos em que proferida” (fls. 192-196, vol. 4). 



    No juízo de retratação a Primeira Câmara Extraordinária de Direito Público reafirmou:



    “Conforme consignado no acórdão anterior, os depósitos realizados foram levantados sem qualquer oposição da expropriante, que não recorreu da r. sentença copiada nas fls. 691, a qual transitou em julgado (fls. 701)” (fl. 45, vol. 11).



    O recorrente restringiu-se a afirmar que “o aresto recorrido determinou a aplicação do IPCA, desde a data em que cada parcela restou devida, o que importa violação constitucional” sem impugnar, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido no qual assentou-se a incidência do inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECLUSÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.315.270-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.725-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. III Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. IV Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.378-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora